Tribunal: STF
Processo: RE 549347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO
   PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANOS CAUSADOS.
   RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS:
   IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.